Tribunal: TJBA
Processo: 8163664-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163664-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: B. D. A. S. e outros Advogado(s): ALAINDESON CERQUEIRA LIMA APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. INCLUSÃO DE HIDROTERAPIA E ASSISTENTE TERAPÊUTICO. CABIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DE CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DO VALOR À MAIORIDADE DO MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada com o objetivo de obter o custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo o direito ao tratamento por terapia ABA, mas excluindo hidroterapia e acompanhante terapêutico, bem como condicionando o levantamento da indenização por danos morais à maioridade do beneficiário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear integralmente todas as terapias prescritas, incluindo hidroterapia e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar; (ii) saber se é válida a imposição de restrição temporal para a liberação da indenização por danos morais, condicionando-a à maioridade do menor beneficiário. III. Razões de decidir 3. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, especialmente em se tratando de beneficiário com TEA. 4. A jurisprudência e as normas da ANS asseguram a obrigatoriedade de cobertura integral dos tratamentos prescritos, inclusive fora da rede credenciada. 5. A distinção entre acompanhante terapêutico e profissional de apoio pedagógico demonstra que o primeiro integra a equipe de saúde, sendo essencial ao tratamento do autista, e deve ser custeado pelo plano. 6. A restrição à liberação da indenização por danos morais apenas na maioridade ofende os princípios do melhor interesse do menor e da reparação integral, tornando-se desproporcional diante da urgência das necessidades da criança com TEA. 7. A liberação imediata dos valores à representante legal, com eventual fiscalização judicial, está em conformidade com o artigo 227 da CF/1988 e o artigo 4º do ECA, preservando a finalidade compensatória da indenização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. “É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, inclusive hidroterapia e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.” 2. “A imposição de restrição temporal para levantamento de indenização por danos morais, condicionando-a à maioridade do menor, contraria os princípios da reparação integral e do melhor interesse da criança.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I ; ECA, art. 4º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: (STJ - REsp: 1990471 DF 2022/0069115-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023); (TJ-SP - AC: 10609213520198260100 SP 1060921-35.2019.8.26 .0100, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 10/06/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2020); (TJ-RJ - AI: 00223662820238190000 202300230734, Relator.: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 05/07/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMAR, Data de Publicação: 11/07/2023); (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00036193120248179480, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 22/10/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC);(TJ-RS - AI: 51260743820228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022) e (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80656027820238050000, Relator.: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8163664-53.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante B. D. A. S. e outros e como apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora